Tribunal: TJDFT
Processo: 0746071-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746071-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: BOAZ COMERCIO DE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO CARLOS VIEIRA DA SILVA (réu), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que, nos autos da ação de cobrança no 0709570-48.2024.8.07.0004, ajuizada por BOAZ COMÉRCIO DE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante (ID 252588137 na origem). Em suas razões recursais (ID 77541558), o agravante, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, defende que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, razão pela qual requer a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Argumenta que é presumidamente hipossuficiente por estar assistido pela Defensoria Pública, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, e que a decisão agravada violou o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ao indeferir o pedido de forma genérica, sem oportunizar a comprovação da condição econômica. Pontua que o juízo de origem utilizou critérios objetivos como fundamento exclusivo para indeferir o benefício, contrariando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.988.687-RJ, 1.988.697-RJ e 1.988.686-RJ, que resultaram na fixação da tese do Tema Repetitivo no 1.778. Ressalta que sua renda líquida é inferior a cinco salários mínimos, em razão de diversos descontos em folha e débitos em conta corrente, além de despesas escolares com sua filha, conforme documentos acostados aos autos. Por fim, requer o deferimento da liminar para concessão da gratuidade de justiça, com o prosseguimento do feito sem necessidade de emenda ou recolhimento de custas, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo o benefício com efeitos retroativos à data do pedido. Ausente preparo, diante da gratuidade de justiça requerida no próprio recurso e ainda pendente de apreciação. É o breve relatório. A Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. No caso vertente, no juízo de origem, observa-se que, em petição (ID 238906708) o recorrente declarou ser superendividado. Apresentou ainda cédula de crédito bancário (ID 238906715), contracheque de 04/22025 oriundo da patente de primeiro sargento da PMDF (ID 238906716), contrato de prestação de serviços educacionais (ID 238906717), receituário de controle especial de S.M.L.V.D.S. (ID 238906718), dados de empréstimo/novação no valor de R$127.600,00 (ID 238906719) e extrato de consignações vigentes (ID 238906720). Os elementos probatórios necessitam complementação. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a apelante carrear aos autos cópia integral da última declaração de imposto de renda, extratos bancários de todas as contas e de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, além de comprovantes adicionais de despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação do agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido, ou de realizar o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora